Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE.

1. Conforme o Art. 8o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida, no art. 7o, par. 2o, da mencionada Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor, seus sócios ou o MP podem apesentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer credito ou manifestando -se contra a legitimdade, importância ou classificação de credito relacionado.
2. A impugnação apresentada foi intempestiva, já que posterior ao prazo própria da impugnação após a publicação da relação de credores.
3. No que pertine à alegação no sentido de que, quando da publicação da relação de credores, a parte recorrente ainda não tinha conhecimento do seu crédito declarado pela Justiça do Trabalho, tal argumento carece de prosperar, eis que a Certidão de Crédito Trabalhista para habilitação na recuperação judicial foi expedida anteriormente à publicação em questão, como é possível verificar nos autos originais.
4. Agravo conhecido e não provido.